Tribunal: TJES
Processo: 5013247-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013247-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTAO BRB S/A
RECORRIDO: POLLYANNA PRETTI BEZERRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que abriu conta junto ao requerido, com o intuito de obter cartão de crédito. Relata que, ao ter negado o pedido de cartão de crédito, encerrou a conta. Aduz que surpreendeu-se com o recebimento posterior do cartão de crédito. Narra que utilizou do cartão de crédito normalmente, até que veio a ser bloqueado sob a alegação de que a autora não tinha conta-corrente junto à instituição emitente. Requer seja o requerido compelido restabelecer seu cartão de crédito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, bem como determinar restituição do cartão de crédito da autora.

3. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma do julgado, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. O autor, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso, verifica-se que a controvérsia reside no fato de o banco cancelar o cartão de crédito do autor por mera liberalidade (autonomia da vontade) e no exercício regular de um direito, conforme alegou em defesa.

6. No caso em tela, mesmo que se trate de uma liberalidade da instituição financeira, uma vez concedido o limite para utilização do cartão, tem o demandado o dever de notificar previamente o consumidor acerca do cancelamento ou redução, a fim de se resguardar a boa-fé objetiva e, ainda, para que este possa prevenir-se e reorganizar seus compromissos financeiros. Não se admite, portanto, atitude unilateral sem anterior ciência do consumidor, frustrando a expectativa deste e deixando-o em situação embaraçosa e desconfortável. A comunicação prévia ao consumidor é condição
sine qua non
para a legitimação do ato, a fim de afastar possíveis prejuízos que possam ser experimentados pelo correntista.

7. A devida notificação do consumidor não foi devidamente comprovada nos autos. Nas palavras da autora, o cancelamento do cartão de crédito foi notado apenas quando tentativas de compra foram recusadas. Não há juntada de prova, por parte do requerido, que demonstre cientificação prévia do consumidor acerca da propalada redução. Dessa forma, está configurada a falha no dever de informação conforme estabelecido no art. 6º, III do CDC, devendo o recorrente responder objetivamente pelos danos gerados ao recorrido, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6º, VI do CDC, dos art. 186 e 927, do CC, e da Súmula 388 do STJ, bem como o restabelecimento do limite de crédito do autor.

8. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa da autora em relação à utilização de seu cartão, eis que tomado de surpresa pela diminuição do limite. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$4.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos.

9. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)